Tribunal: TJBA
Processo: 8071195-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071195-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON PEREIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
OSCAR AUGUSTO RABELLO MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal proposta por ente municipal nos termos do art. 156, I, do CTN c/c art. 924, II, do CPC/2015, em razão do pagamento do débito, e fixou o dever de recolhimento das custas pela parte executada. O recorrente pleiteia, em sede recursal, o deferimento do benefício da gratuidade da justiça para afastar a exigência de recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, apesar de não ter apresentado documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, mesmo após expressas intimações judiciais nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual (CPC, art. 99, § 3º) presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa física, porém trata-se de presunção relativa, que pode ser afastada diante da ausência de comprovação mínima da condição de hipossuficiência.

4. O § 2º do mesmo artigo autoriza o juiz a exigir comprovação da situação financeira do requerente antes de decidir sobre a concessão do benefício.

5. O apelante foi regularmente intimado a apresentar documentação que comprovasse sua alegada hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não cumprindo a determinação judicial, mesmo após mais de uma oportunidade.

6. A concessão da gratuidade da justiça não pode ocorrer de forma automática, quando a parte deixa de cumprir o dever processual de demonstrar minimamente os requisitos exigidos, sobretudo diante de determinação expressa nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8071195-22.2022.8.05.0001
em que figuram como Apelante
WASHINGTON PEREIRA FERREIRA

e Apelad
o o
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente